Tribunal: TJMT
Processo: 1004135-03.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004135-03.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDER DE MATOS LUZ - CPF: 023.892.871-31 (RECORRENTE), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (RECORRIDO), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MONIK DOS SANTOS LEANDRO LUZ - CPF: 032.221.091-76 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1004135-03.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1004135-03.2024.8.11.0006

Recorrente:
Eder de Matos Luz e Monik dos Santos Leandro Luz

Recorrida:
Ecopower Automação Residencial e Energia Renovável Ltda. - Me.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. ATRASO DE 30 DIAS NA ENTREGA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais, em razão do atraso de 30 dias na entrega de usina fotovoltaica adquirida, além do não fornecimento de item previsto no contrato (“kit Weg Home”). A empresa sustentou que o atraso decorreu da inércia dos autores em providenciar as adequações necessárias ao local da instalação, conforme previsto contratualmente, argumento este amparado por documentos não impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela empresa recorrida, apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se o atraso na entrega da usina fotovoltaica e a suposta ausência de item contratual configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa, elementos que não se encontram reunidos no caso concreto.

4.

O contrato celebrado entre as partes impõe obrigações mútuas, sendo ônus dos contratantes a realização das adequações técnicas necessárias à instalação, as quais não restaram comprovadamente cumpridas pelos autores.

5.

O atraso de 30 dias, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo considerado mero aborrecimento da vida em sociedade.

6.

Não há prova inequívoca da ausência do item “kit Weg Home” na entrega do equipamento, tampouco de eventual prejuízo material suportado pelos autores.

7.

A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, ainda que possível, não exime os consumidores do dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

8.

A jurisprudência pacífica da Turma Recursal e de outros tribunais estaduais rechaça a existência de dano moral em hipóteses de pequenos atrasos na entrega de serviços, quando não demonstrada má-fé, desídia ou lesão a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso de 30 dias na entrega de usina fotovoltaica, quando não demonstrada má-fé ou desídia da fornecedora, configura mero dissabor e não enseja indenização por danos morais.

2.

A ausência de comprovação de que a parte autora cumpriu com suas obrigações contratuais afasta a configuração de falha na prestação de serviço.

3.

Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar início de prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, artigo 6o, VIII e 14; CPC, artigo 373, I; Lei no 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas
:

– TJMT, 1a Turma Recursal, Conclusão n.o 1, DJE no 11.799, 01/10/2024;
– TJMT, Recurso Inominado n.o 1006792-19.2024.8.11.0037, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 02/12/2024;
– TJMT, Recurso Inominado n.o 1023226-25.2023.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 10/10/2024;
– TJRS, Apelação Cível n.o 5001288-73.2022.8.21.0095, Rel. Thais Coutinho de Oliveira, julgado em 25/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1004135-03.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1004135-03.2024.8.11.0006

Recorrente:
Eder de Matos Luz e Monik dos Santos Leandro Luz

Recorrida:
Ecopower Automação Residencial e Energia Renovável Ltda. - Me.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Eder de Matos Luz e Monik dos Santos Leandro Luz.

Ação:
de Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Sentença
(Id. 274969398)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 274971352): defende a reforma da sentença, a fim que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de dano morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 274971362)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1004135-03.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1004135-03.2024.8.11.0006

Recorrente:
Eder de Matos Luz e Monik dos Santos Leandro Luz

Recorrida:
Ecopower Automação Residencial e Energia Renovável Ltda. - Me.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial, os recorrentes alegam que em 05/12/2023, firmaram junto à empresa reclamada um contrato de compra e instalação de uma usina fotovoltaica pelo valor de R$ 21.850,00 (vinte e um mil e oitocentos e cinquenta reais), com previsão de entrega em até 80 (oitenta) dias corridos, contados da data do pagamento, o qual foi realizado via Pix no mesmo dia da assinatura.

Todavia, o equipamento adquirido foi entregue somente em 23/03/2024, com trinta dias de atraso. Alegam, ainda, que não foi entregue o “kit Weg Home”, conforme previsto no item 2 do contrato, fato que teria lhes causado prejuízos de ordem moral e material.

Por sua vez, a empresa recorrida sustenta que não houve falha na prestação de serviço, pois o atraso se deu por responsabilidade dos autores, que não providenciaram as adequações necessárias no local da instalação, conforme demonstrado em documento constante do Id. 274969382, o qual não foi impugnado pelos autores. Assevera, ademais, que o atraso foi de apenas trinta dias e configura mero aborrecimento.

Verifica-se que o contrato objeto da demanda, juntado no Id. 274969363, contém cláusulas obrigacionais para ambas as partes, sendo dever do contratante fornecer toda a documentação necessária, bem como realizar as adequações pertinentes à instalação da usina, nos termos da cláusula quinta.

Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que, não obstante as alegações dos recorrentes, não restou comprovado, de forma inequívoca, que a usina fotovoltaica foi entregue com itens faltantes. Do mesmo modo, competia aos recorrentes comprovar o cumprimento das exigências contratuais relativas à documentação e adequações, ônus do qual não se desincumbiram.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa Do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destaca-se, que de acordo com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL” (grifei).

A responsabilização civil exige a presença de alguns pressupostos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e, por fim, culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não há que se falar em obrigação de indenizar.

Por fim, para a caracterização do dano moral é imprescindível que reste demonstrada violação aos direitos da personalidade da parte, tais como honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, é natural a ocorrência de dissabores, frustrações e desconfortos decorrentes da vida cotidiana, os quais, por si sós, não são aptos a configurar dano moral indenizável.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

CONSUMIDOR - RECURSO INOMINADO –
ENERGIA
ELÉTRICA –
INSTALAÇÃO
DE SISTEMA
SOLAR
FOTOVOLTAICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORÇO NA REDE – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ NA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO ATINGIDOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em que pese tenha havido
atraso
no atendimento, vislumbro ausente provas que comprovem que a conduta da reclamada tenha atingido direito da personalidade da reclamante, como ocorre quando há a interrupção indevida no fornecimento de
energia
, que por sua vez configuram o ato ilícito e a justa indenização, o que no caso não ocorreu.
Recurso conhecido e provido. (N.U 1006792-19.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SISTEMA DE
ENERGIA

SOLAR
/FOTOVOLTAICA.
ALEGADA DEMORA NA
INSTALAÇÃO
E HOMOLOGAÇÃO DA USINA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROVA DA
INSTALAÇÃO
DENTRO DO PRAZO CONVENCIONADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ATRASO
NA HOMOLOGAÇÃO DEVIDO A DEMORA DO CONSUMIDOR EM PROCEDER COM AS ADEQUAÇÕES EXIGIDAS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Documento novo apresentado após a prolação da sentença configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. 2- No caso, o alegado
atraso
na
instalação
da usina fotovoltaica e na posterior homologação junto à concessionária de
energia
. Entretanto, a alegação de que a
instalação
teria ocorrido apenas em 31/3/2023 não encontra respaldo nos autos, pois o documento de id. 227413687, que contém a Ordem de Serviço devidamente assinada pelo próprio consumidor, cuja assinatura não foi impugnada em sede de Impugnação à Contestação, comprova que a
instalação
ocorreu em 23/2/2023, ou seja, em data anterior à prevista contratualmente para a conclusão do serviço. 3- No documento de id. 227413686, observa-se a carta de adequação enviada ao consumidor, informando-o acerca das modificações necessárias para a homologação da usina
solar
. Nos termos do contrato (id. 227411444), é inequívoco que o consumidor tinha ciência de que o descumprimento das exigências técnicas acarretaria o
atraso
do processo de homologação.
Ademais, a ausência de comprovação do atendimento corrobora para a verossimilhança das alegações do Recorrido.
(...) (N.U 1023226-25.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR . MANTIDO O TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1 . Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de descumprimento contratual no tocante ao prazo de instalação de gerador solar adquirido pela autora junto a requerida. 2. O Contrato foi assinado em 1o/09/2020; o projeto foi aprovado pela concessionária de energia elétrica em 28/09/2020 (data informada pela ré em contestação), portanto, a partir desta é que se iniciou o período de 100 dias, previsto no contrato para a entrega do objeto. Diferentemente do alegado pela autora, o prazo para cumprimento esgotou-se apenas em janeiro de 2021, e não em novembro de 2020 .3.
A situação vivenciada pela autora, embora tenha lhe causado transtornos e aborrecimentos, não ultrapassa a esfera do mero dissabor. Inexiste comprovação nos autos de ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da demandante; não há sofrimento comprovado apto a ser transmudado em pecúnia. Mantida a improcedência da demanda quanto ao pleito de danos morais
.

APELA
ÇÃ
O DESPROVIDA.(Apela
çã
o C
í
vel, N
o
50012887320228210095, D
é
cima C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator.: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 25-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50012887320228210095 ESTÂNCIA VELHA, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 25/03/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

Ademais é entendimento consolidado que pequenos atrasos na entrega de produtos ou na prestação de serviço encontram-se dentro de um grau de tolerância compatível com a vida em sociedade.

Portanto, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe, tendo em vista ser incabível a condenação da empresa recorrida à indenização por danos morais, por ausência dos elementos configuradores, assim como não restou comprovada a falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 28/04/2025